Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CUSTO COM VISTORIA TÉCNICA. INICIATIVA DA PARTE. DESPESA NÃO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. IMPUTAÇÃO À PARTE VENCIDA.
I. Inscrição indevida do nome de sociedade empresária em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 52 do Código Civil.
II. Ante as particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não acarreta enriquecimento injustificado.
III. Não comporta ressarcimento despesa com vistoria técnica contratada pelo autor antes do ajuizamento da demanda.
IV. Ante o decaimento mínimo do autor, os ônus da sucumbência devem ser inteiramente imputados ao réu, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.